Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705365-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE: JESSICA DOS SANTOS GONCALVES AGRAVANTE: I. D. S. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por I.D.S.S., representada por sua mãe, Jéssica dos Santos Gonçalves, contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia garantir a sua matrícula em estabelecimento de ensino nas proximidades de sua residência, preferencialmente, no Centro de Educação Infantil 210 de Samambaia. No dia 22/4/2020, o Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID no 15652832, págs.1-9), nas quais noticiou que a agravante obteve vaga em outra unidade escolar. Segundo informações prestadas pela Secretaria de Estado de Educação, a autora foi contemplada com vaga no Cepi Jabuti, situado na quadra 412 de Samambaia, com o prévio consentimento da mãe. Confira-se o teor da resposta enviada pela UNIPLAT da Regional de Ensino de Samambaia/SEE-DF: “Em resposta ao O1cioo 009832/2020- GEBIN/, o qual determina a matrícula de ISADORA DOS SANTOS SOUZA em escola próxima à residência da família, informamos que a criança foi encaminhada para uma vaga no Cepi Jabuti, que fica na Q-412 de Samambaia, com a anuência da mãe, Sra. Jessica dos Santos Gonçalves. Ressaltamos que a menor encontra-se devidamente encaminhada e efetivará a matrícula, assim que a Instituição retornar com suas atividades, que estão suspensas devido a pandemia do coronavírus. Segue anexo o comprovante do encaminhamento (38034116)”. Desse modo, intime-se a agravante, I.D.S.S., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste interesse no julgamento deste agravo de instrumento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro